Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712964-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAPOTARIA SANDU NORTE LTDA, AMERICO FRANCISCO DE LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 228180909), que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em face de CAPOTARIA SANDU NORTE LTDA e AMERICO FRANCISCO DE LEMOS, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, no percentual de 20% (vinte por cento). Almeja a agravante a completa reforma da decisão agravada, aduzindo o preenchimento dos requisitos autorizadores da penhora do faturamento da agravada, nos termos dos arts. 835, X e 866, ambos do estatuto processual civil, e alinhado com a jurisprudência que trata do tema. Defende que empreendeu diversas tentativas de localizar bens passíveis de constrição, todas infrutíferas, inclusive as extrajudiciais. Aduz que “que não houve por parte dos agravados apresentação de outro meio apto para satisfação da dívida exequenda, que lhe fosse menos oneroso e mais eficaz para quitação daquela.” Assevera que havendo o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais no intuito de localizar bens penhoráveis, é cabível e necessária a autorização de penhora sobre o faturamento da empresa, de modo a buscar ver o crédito exequendo devidamente solvido. Sustenta que a “medida pretendida é útil e legítima para garantir, não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade, princípios basilares da sistemática processual civil vigente.” Tece argumentos acerca do preenchimento da tutela provisória de urgência requestada nesta pretensão reformatória, requerendo a concessão de efeito suspensivo pelas razões delineadas na peça recursal. Ao final, requer o “provimento ao presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada e, em consequência, autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa agravada”. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 70476696), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade e adequação da penhora de faturamento da empresa no caso vertente. Extrai-se dos autos que o feito executivo foi ajuizado em fevereiro/2023, e as pesquisas junto aos sistemas SisbaJud, InfoJud, RenaJud, SINIPER, Sefaz, além daquelas extrajudiciais, especialmente junto aos cartórios de registros de imóveis, não obtiveram o êxito almejado para saldar a integralidade de dívida cobrada (IDs 224270178/ 224271896, 223544797, 214750219/ 210547322, 206149360/ 206149350, etc.). Nesse cenário, a priori, avista-se ser a medida constritiva postulada como lícita e adequada à efetivação da execução, porquanto a parte recorrente também diligenciou extrajudicialmente (v.g., pesquisa junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (RIDFT) – ID 210359795) também sem sucesso. Cumpre pontuar que a penhora de faturamento tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da parte agravada, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a parte recorrente. Convém observar, outrossim, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Destacando que a controvérsia será melhor analisada e sopesada após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta Instância recursal, mas, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos de origem, há fortes sinalizações da insuficiência de bens passíveis de constrição Partindo das diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 769, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a penhora sobre o faturamento pode ser reputada necessária, útil e razoável por ocisão do julgamento do mérito recursal. A ver trecho relevante da tese: “TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 15. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento das seguintes teses: I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” – grifo nosso Vê-se, portanto, que a penhora sobre o faturamento da empresa agravada tem probabilidade de ser autorizada por não vislumbrar outra forma para satisfação do débito, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, II). Nesse sentido, convém mencionar, como reforço de fundamentação, a mais moderna jurisprudência deste Tribunal a respeito desta temática ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA FATURAMENTO. TEMA 769, STJ. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. PENHORA CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de percentual de faturamento da parte agravante. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de penhorar parte do faturamento da empresa agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que deferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 5. O fato de o executado, ora agravante, ter afirmado que não possui outros bens ou valores, não afasta seu interesse em recorrer da decisão que determinou a penhora de parte de seu faturamento. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 6. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente intimada sobre a penhora determinada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024). 8. No caso dos autos, restou demonstrada a inexistência de bens ou valores em nome da parte agravante, sendo cabível a penhora sobre seu faturamento; o percentual fixado não gera onerosidade, inexistindo motivos para alterar a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.” “2. Cabível a penhora sobre faturamento quando demonstrada a inexistência de bens em classificação superior do rol do art. 835 do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 835, 866 e 1.019, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema 769, SJT, Acórdão 1945187 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1872113 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 1980308, 0711500-84.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUANTIA DE ATÉ SALÁRIOS MÍNIMOS. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.1. A impenhorabilidade de saldo depositado em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, já foi apreciada por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0740546-21.2022.8.07.0000. Matéria preclusa. Recurso não conhecido, neste ponto.2. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida.3. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo. 4. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.(Acórdão 1971034, 0750855-33.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Arts. 835, inc. X, e 866 do CPC.II – A empresa-executada não provou que a penhora inviabilizará o seu funcionamento, tampouco que o valor do contrato objeto da penhora representa a totalidade de sua receita. Decisão mantida.III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.(Acórdão 1931243, 0722483-74.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa – CPC 866. Mantém-se o percentual fixado (10%), na ausência de provas de que a constrição comprometerá a atividade empresarial. (Acórdão 1931772, 0705326-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE.1. A fase executória deve ser norteada pela busca da satisfação real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial), responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.3. Observado o cenário fático-jurídico dos autos e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil.4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1925794, 0753945-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) No particular, portanto, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, diante da probabilidade de provimento do recurso com base na moderna jurisprudência sobre esta temática, e do perigo de dano extraído da parte final da decisão recorrida que prevê a hipótese de suspensão, mediante aplicação do disposto no art. 921, III, do CPC. Destaco, que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a concessão do efeito suspensivo requestado. Diante de todo o exposto, reputando conjugados casuisticamente os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, até a resolução do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator